Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723015-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório. Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que possui grande dificuldade na obtenção de prova indispensável para sua defesa. Alega que tem o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz. Afirma que, no caso, salta cristalina sua hipossuficiência probatória, haja vista a dificuldade em comprovar o conluio existente entre os estelionatários e os funcionários do banco agravado. Aduz que o CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. Esclarece que deve ser atribuído ao fornecedor de serviços o encargo de demonstrar a isenção de falhas ou vícios nos serviços colocados à disposição do consumidor. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão resistida, determinar a inversão do ônus da prova. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso “tendo em vista o enorme receio de dano de difícil ou incerta reparação para a agravante” (petição de recurso, doc. id no 27392888 – pág. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. É que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência da relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações o que, em uma análise prefacial, não foram demonstradas. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 13:52:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator